Tribunal: TJDFT
Processo: 0702940-64.2020.8.07.0020
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. CONCURSO DE AGENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MENORIDADE RELATIVA. ATENUANTE. REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL.
I - Mantém-se a condenação pela prática do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes, quando as provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa são firmes e suficientes para demonstrar a autoria, notadamente a palavra da vítima, que reconheceu o réu com segurança, corroborando a confissão extrajudicial e as demais provas dos autos.
II - Quando a confissão extrajudicial, ainda que o réu silencie ou a retrate em Juízo, for corroborada pela prova produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, poderá servir para a formação do convencimento acerca da autoria delitiva.
III - A ausência de identificação do coautor ou do partícipe não tem o condão de afastar o reconhecimento da causa de aumento de pena relativa ao concurso de pessoas, sobretudo quando o acervo probatório é robusto em demonstrar que o delito de roubo foi praticado pelo réu, em companhia de terceiro não identificado.
IV - Tratando-se de réu menor de 21 (vinte e um) anos na data do cometimento do fato, impõe-se o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, a ser integralmente compensada com a agravante da reincidência, no caso concreto.
V - Recurso conhecido e parcialmente provido.